Tribunal: TJMT
Processo: 0003047-91.2017.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003047-91.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDECIR RIBEIRO DE BRITO RAMOS - CPF: 054.210.781-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUELEN CRISTINA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 036.909.561-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – CRIME COMETIDO CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – PRECEDENTES DO STJ – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL –
2. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE
– ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é coerente e inexiste dissenso em relação às demais provas amealhadas aos autos.

2.

A condenação em
custas
processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do Código de Processo Penal, devendo eventual sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: VALDECIR RIBEIRO DE BRITO RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDECIR RIBEIRO DE BRITO RAMOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n. 0003047-91.2017.8.11.0005, na qual o réu foi
condenado
pela prática do crime de ameaça, tipificado pelo
art. 147,
caput
, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06, tendo lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
01 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Inconformado, o apelante apresentou razões no ID 140507749, pugnando por sua
absolvição
,
com apoio na tese de
insuficiência probatória
, ao argumento de que inexistiria comprovação segura e contundente da materialidade e da autoria delitivas, tendo a condenação se apoiado exclusivamente na palavra da vítima.

Subsidiariamente
, o apelante pleiteia a
isenção das custas processuais
, com arrimo em sua hipossuficiência financeira.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 140508660, o
Parquet
rechaça o pleito defensivo, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encartado no ID 142016166, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume o r.
decisum
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu, na origem, denúncia em desfavor de
VALDECIR RIBEIRO DE BRITO RAMOS
pelo suposto cometimento do crime previsto no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Conforme se extrai da denúncia, em data incerta, mas sabidamente até o dia 15 de novembro de 2016, na residência da vítima, situada no município de Diamantino/MT, o réu, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ameaçou
sua ex-companheira
Suelen Cristina Oliveira Rodrigues
de lhe causar
mal injusto e grave
.

Como contextualizado pelo
Parquet
, o réu e a vítima haviam convivido maritalmente por cerca de 01 (um) ano, não tendo
VALDECIR
, no entanto, aceitado o término do relacionamento, razão pela qual vinha proferindo ameaças – como, por exemplo, dizendo à vítima “
você não escapa
” –, de sorte a deixar entrever sua intenção de agredi-la caso a convivência conjugal não fosse reatada.

Após o regular trâmite processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, contexto no qual o réu agora exsurge indignado, perante esta instância revisora, pleiteando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Passo, agora,
à análise das razões recursais.

1.

Da absolvição

A princípio, o réu pleiteia sua
absolvição
, com amparo na tese de inexistência de provas suficientes de autoria e de materialidade, tendo a sentença, nos termos da intelecção defensiva, se respaldado exclusivamente na palavra da vítima, a qual não poderia ter sido utilizada como fundamento da condenação penal.

Compulsados detidamente os autos, no entanto, concluo que se trata de pleito que
não comporta acolhimento
.

Consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o delito de
ameaça
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica. Quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n. 11.340/2006, essa tipificação busca especificamente
resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade
, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o
dolo
, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de
natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do delito pelo réu encontra-se
devidamente comprovada
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são firmes no sentido de que
VALDECIR RIBEIRO DE BRITO RAMOS
ameaçou, por palavras, a vítima
Suelen Cristina Oliveira Rodrigues
de causar-lhe mal injusto e grave, em contexto de violência doméstica e/ou familiar.

A princípio,
a materialidade e a autoria delitivas
exsurgem do boletim de ocorrência n. 2016.366435 (ID 140507717 - Págs. 18-19); do termo de representação criminal (ID 140507717 - Pág. 21); do termo de declarações da vítima (ID 140507717 - Pág. 22); e do pedido de providências protetivas (ID 140507717 - Págs. 24-26); além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e também ao longo da instrução processual.

Em juízo
, a vítima
Suelen Cristina Oliveira Rodrigues
manteve-se coerente em relação às informações anteriormente prestadas à autoridade policial. Narrou que, antes dos fatos, havia convivido maritalmente com o réu por aproximadamente um ano, relação da qual não advieram filhos, tendo passado os últimos quatro meses tentando separar-se.

Conforme
Suelen
, o período de separação de ambos foi difícil e turbulento. Um dia, estava na casa de uma colega quando o réu apareceu para levá-la embora à força. Em outra ocasião, estava no mercado e o réu tentou agredi-la, prensando-a contra a parede do estabelecimento. Por fim, cerca de uma semana depois,
VALDECIR
a cercou em uma estrada que conduzia à sua residência, e lhe disse que seu prazo era até meio-dia para reatar o relacionamento, ou não ficaria viva.

Como descrito pela vítima,
in verbis
:

“[...] A ameaça foi na estrada, que eu peguei e saí de onde eu morava, para ir para a casa da minha mãe, aí ele me cercou na estrada. Eu já tinha terminado, mas mesmo assim ele ficava... não tem, onde eu estava, ele ia. Foi essa única vez que ele fez ameaça.
Ele disse que eu não ia ficar viva até o meio dia...
isso foi na parte da manhã.
[Disse] que ele ia dar um jeito, que eu não ficava viva até meio dia
.”
(
sic
).

(
vide
oitiva contida no ID 140507738).

Posteriormente, o réu chegou a invadir a casa da genitora da vítima, demandando que
Suelen
fosse embora com ele, circunstância que por fim motivou o pedido de medidas protetivas.

Por outro lado, ao compulsar os autos, verifico que, na fase inquisitiva, o réu
negou
o cometimento do delito, tendo sido decretada, na etapa judicial, sua
revelia
.

Portanto, em face da singela negativa de autoria apresentada perante a autoridade policial, é inconteste que
VALDECIR
deixou de apresentar, em juízo, sua própria versão dos fatos, não tendo, assim, trazido aos autos qualquer elemento que pudesse contrapor o acervo probatório e
mitigar
a credibilidade da narrativa da vítima, sendo crível que a ameaça perpetrada foi suficiente para incutir real temor na ofendida, tanto que ela chamou a polícia, registrou boletim de ocorrência e representou criminalmente contra o ex-companheiro.

Nesse contexto, entendo que desmerece acolhimento o argumento defensivo no sentido de que inexistiriam provas da autoria e da materialidade delitivas capazes de ensejar a condenação, visto que
,
ao contrário do arguido pela i. defesa,
a palavra da vítima assume especial relevo em caso de crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios
(STJ – HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Em casos análogos, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça confirma a relevância atribuída às declarações da vítima, de modo a se concluir
in casu
pelo acerto da r. sentença condenatória. Veja-se:

“[...] 2. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer,
sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado
.”
(N.U 0001464-12.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022). – Destaquei.

Rejeito
, portanto, o pleito absolutório, diante da autoria e da materialidade suficientemente comprovadas nos autos, mantendo
incólume
, pois, a r. sentença condenatória.

2.

Da isenção das custas processuais

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”
– Sublinhei.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n. 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos
§§2º e 3º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, como taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Conserva-se
, pois, a condenação do réu nas custas processuais.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
VALDECIR RIBEIRO DE BRITO RAMOS
,

mantendo incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n. 0003047-91.2017.8.11.0005, que tramitou perante o d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022